Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-20.2016.8.26.0238
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSO
Cobrança – Fornecimento de produtos médico hospitalares – Pagamento – Possibilidade:

– Comprovada a entrega dos produtos na repartição, surge o dever de pagar da Administração, mesmo que ausentes formalidades, pois é defeso o seu enriquecimento sem causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1002158-20.2016.8.26.0238
Voto n°23773
Registro: 2020.0000033188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1002158-20.2016.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIUNA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PONTUAL COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1002158-20.2016.8.26.0238
Voto n°23773
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1002158-20.2016.8.26.0238
APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA e OUTRO
APELADO: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
JUIZ PROLATOR: AUGUSTO BRUNO MANDELLI
COMARCA: IBIÚNA
VOTO No 23.773
EMENTA
PROCESSO
Cobrança
Fornecimento de produtos médico
hospitalares Pagamento Possibilidade:
Comprovada a entrega dos produtos na repartição,
surge o dever de pagar da Administração, mesmo que
ausentes
formalidades,
pois
é
defeso
o seu
enriquecimento sem causa.
RELATÓRIO
Pontual Comercial Eireli ajuizou demanda em face da Prefeitura
Municipal de Ibiúna, alegando, em síntese, que forneceu produtos médico-
hospitalares à ré sem receber a contrapartida financeira, estimada em
R$126.506,53.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$126.506,53, com correção monetária pela tabela prática
do Tribunal de Justiça e juros de mora legais desde cada vencimento.
Sucumbente, arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado do débito (fls.141/142).
Apela a Municipalidade, alegando que as notas fiscais apresentadas são
unilaterais, não identificam o recebedor dos produtos nem a função por ele
exercida, o que afasta o requisito certeza. A comprovação do recebimento pelo
certo é essencial, devendo constar o nome completo, documento e data, e
principalmente carimbo que identifique tratar-se de servidor municipal e cargo
que ocupa. A apelada não se desincumbiu de prova o fato constitutivo do
direito alegado. Foi descumprida a cláusula 5.1 do contrato que exige que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1002158-20.2016.8.26.0238
Voto n°23773
nota fiscal tenha sido conferida e atestada pela área competente. Somente pode
reconhecer os serviços prestados e produtos fornecidos que originem
empenhos. O empenho, por sua vez, só pode ser realizado após a apresentação
da nota fiscal (arts.36 e 63 da Lei Federal no 4.320/64) (fls.144/157).
Nas contrarrazões, aduz a apelada que não se trata de execução e sim de
cobrança. Os produtos foram recebidos por servidores municipais. Óbvio que
as notas fiscais são unilaterais, porém o vínculo contratual e a entrega dos
produtos estão devidamente comprovados (fls.163/167).
Em Segundo Grau, a autora pede a inclusão do feito em pauta de
julgamento (fl.171).
FUNDAMENTOS
1. A sentença está assim fundamentada:
“No mérito, a ação é procedente.
Incontroversa a relação jurídica entre as partes (fls. 27/43).
Com efeito, a documentação de fls. 46/72 comprova que os produtos foram de
fato entregues de acordo com o contrato de fornecimento firmado com a
Prefeitura.
Mais ainda, a planilha de cálculo elaborada pela autora é bem detalhada e
aponta corretamente o valor devido.
Acrescente-se que não houve qualquer impugnação ao cálculo apresentado
pela autora, de modo que também resta este incontroverso.; todavia, a
conclusão que se extrai da análise dos documentos entranhados aos autos é
diversa.
Como se extrai dos autos, não se pode olvidar que o crédito a que a autora tem
direito está devidamente comprovado no bojo dos autos, não restando
qualquer dúvida quanto à dívida que a ré possui com a autora.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a pagar
à autora a quantia de R$ 126.506,53, com correção monetária pela tabela
prática do ETJSP e juros de mora legais desde cada vencimento. (...).”
(fls.141/142)
2. A Municipalidade não controverte a existência do vinculo contratual
tampouco nega a entrega dos produtos médico-hospitalares, refutando as notas
fiscais porque não indicam o nome completo, documento, data, e
principalmente carimbo que identifique que o recebedor é servidor municipal,
bem como o cargo que ocupa, que afastaria a certeza do título, requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1002158-20.2016.8.26.0238
Voto n°23773
essencial para reconhecimento da obrigação de pagar.
Oportuno salientar inicialmente que a apelada ajuizou ação de cobrança,
apresentando as notas fiscais como prova do fornecimento dos produtos sem
emprestar-lhes força de título executivo extrajudicial.
Todas as notas fiscais apresentadas indicam pelo menos a data e o nome
do recebedor; algumas indicam também o número do documento de identidade
do recebedor (fl.44, 54, 62, e 67) e, ainda, o cargo (fls.46, 50, 53 e 63).
Cabia a Municipalidade provar que as pessoas que assinaram o
recebimento das mercadorias eram estranhas aos quadros municipais; simples
consulta ao banco de dados de seu departamento de pessoal permitiria a prova.
Outrossim, o próprio Secretário de Rendas Internas do Município
afirma que, à exceção da nota fiscal no 6263, todas as demais notas fiscais estão
contabilizadas como restos a pagar (fls.120/121).
Somente a nota fiscal no 6263, da qual consta a data, o nome e o RG do
recebedor, não foi contabilizada como “restos a pagar”. Mas da certidão do
Secretário não consta o motivo dessa omissão, o que mantém seu teor de prova
de entrega do produto, pois recebida na repartição do município.
Não provada a quitação dos valores cobrados e, demonstrada a efetiva
entrega dos produtos, impõe-se o pagamento dos valores devidos, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração, com ofensa aos princípios da
legalidade e moralidade administrativa.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Pelo trabalho
adicional em grau recursal, majoro em 1% os honorários fixados no Primeiro
Grau.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA